Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-59.2010.8.11.0102
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000834-59.2010.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), EGIDIO JOSE WOLFART - CPF: 582.784.949-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

Se foi observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Vera/MT, M.M. juiz
Arthur Moreira Pedreira Albuquerque
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 834-59.2010.
811.0102 (Código 70581)
movida em face
EGIDIO JOSÉ WOLFART
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que houve
error in procedendo
, uma vez que o juízo
a quo
não a intimou para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelece o §1º do artigo 485 do CPC.

Assevera também que não houve inércia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito.

Sustenta que o exequente vem empreendendo esforços visando o pagamento do débito, não pode ser presumido o abandono da ação, não restando caracterizado o requisito subjetivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal –id. 2483096 e 2483101-.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve citação da executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
EGIDIO JOSÉ WOLFART,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 827,64 (oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e quarto centavos).

No presente caso, em 14/10/2016 foi intimado o Fisco para manifestar-se nos autos e requerer o que for de direito, permanecendo inerte conforme certidão de 21/03/2017 – id. 2483088-.

Em 05/04/2017 o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

É certo que o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que
“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Portanto, ao ser devidamente intimada a parte apelante para promover o andamento do feito, e não atender ao chamado judicial, a extinção é a medida que se impõe.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nºs II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.
(N.U 0016091-61.2016.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA

0024943-73.2015.8.11.0002APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: TOMIO & CIA LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOE M E N T AAPELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARADO POR MAIS DE 30 DIAS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA LIDE - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1º, do CPC.
(N.U 0024943-73.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE Nº 14/2016-CGJ -

INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias). Está correta a extinção do processo por abandono da causa na hipótese em que efetivada a intimação pessoal do exequente e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma.
(N.U 0057612-96.2014.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018) (destaquei)

Assim, os fundamentos formulados nas razões da apelação não merecem prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020